Tribunal: TJBA
Processo: 8008680-18.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8008680-18.2024.8.05.0150

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado : Alan Kauan Bahia de Oliveira

Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELAÇÃO CRIME. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO.
RECURSO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com lastro em insuficiência probatória (art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal).

2.
Recurso da Acusação, fincado na tese de que as provas colhidas caracterizariam a conduta ilícita de modo bastante à condenação.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais e os elementos objetivos da apreensão de drogas, é suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir.

4.
Em que pese uma das testemunhas da acusação nada lembrar acerca da dinâmica delitiva, se os elementos derivados do inquérito policial são ratificados em juízo por outras duas testemunhas do fato, policiais militares que participaram da diligência na qual o réu foi preso em flagrante, em depoimentos hígidos quanto ao núcleo da imputação, não há que se falar em conjunto probatório deficitário, tampouco exclusivamente oriundo da fase policial. Precedentes.

5.
A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policial da testemunha, cujo depoimento é amplamente passível de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz nenhuma comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daquele em prejudicar o
a
cusado.

6.
Eventuais imprecisões ou divergências periféricas nas versões apresentadas em juízo pelos policiais, sem alcançar o cerne dos fatos em apuração, não infirmam a validade dos respectivos depoimentos, notadamente sob a perspectiva de que, ante a pluralidade de ocorrências em que envolvidos, natural a ausência de fixação sobre elementos a elas apenas secundários.

7.
Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos virtuais a apreensão com o réu de
5
3,66g (cinquenta e três gramas e sessenta e seis centigramas)
da droga popularmente conhecida como
maconha, 18,36g (dezoito gramas e trinta e seis centigramas) d
aquela identificada como
cocaína,
sob a apresentação
em pó, e 20,35g (vinte gramas e trinta e cinco centigramas) d
a mesma droga sob a forma de
cocaína em pedras friáveis
(
“crack”
),
sob características de típica destinação à mercancia, inclusive
quan
t
o a seu
fraciona
mento e embalagem,
configura-se a incursão objetiva daquele no delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

8
. Sob a égide do art. 42 da Lei nº 11.343/06, constando-se que o agente foi flagrado com
razoável
quantidade de drogas
de variada natureza, justifica-se a elevação da pena-base.

9
.
À luz da compreensão firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a hipótese em que firmada de modo múltiplo, a agravante da reincidência comporta integral compensação com a atenuante da menoridade relativa.

10.
Cuidando-se de réu reincidente, é inviável a aplicação do redutor previsto no art.
33 § 4º, da Lei nº 11.343/06,
eis que não satisfeito o requisito cumulativo de primariedade ali estabelecido.

11
.
Revertida a absolvição, relativamente a hipótese em que passível de valoração a variada natureza dos entorpecentes e impositiva a compensação da reincidência com a menoridade relativa, tem-se como resultado adequado do cálculo dosimétrico a fixação da pena definitiva em
0
6

(seis) anos

e 03

(três) meses de reclusão, além de 625

(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

12.
Cuidando-se de reprimenda
de reclusão
estabelecida em patamar
entre
04 (quatro)
e 08 (oito)
anos
, sem a incidência de causas de
recrudescimento
, deve o início de sua execução observar o regime semiaberto, na forma do que preconiza o
art. 33, § 2º, “
b
”,
do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese.

13.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em provas testemunhais policiais, corroboradas por elementos objetivos como auto de apreensão e laudo pericial. 2. A versão isolada do réu, sem suporte probatório, não é suficiente para afastar a autoria delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, V e VII, e 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023; TJ-BA, Apelação 8012377-93.2023.8.05.0146, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8008680-18.2024.8.05.0150,
em que figuram, como Apelante, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado,
A
lan Kauan Bahia de Oliveira,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator